Tribunal: TJPA
Processo: 0000583-35.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000583-35.2018.8.14.0051

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS FROES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ART. 121, §2º, VI C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP/40. PEDIDO ÚNICO DE REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pese a ausência de fundamento idôneo para exasperação da pena-base, por conta da culpabilidade e da personalidade do acusado, entendo que as circunstâncias do delito e ainda suas consequências devem ser negativadas à luz dos fatos provados nos autos, uma vez que o acusado tentou matar sua esposa, na presença das suas quatro filhas, além de que a vítima ficou com sequelas físicas permanentes após o atentado, o que vai além da reprovabilidade inerente ao tipo penal. Pena-base fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão. Patamar de diminuição da pena pela tentativa, previsto no art. 14, II do CP/40 diminuído para 1/3, pois o acusado percorreu todo o
iter criminis
, sendo que o delito somente não se consumou pois acreditou que a vítima já estivesse morta. Nova pena final mantida em 09 (nove) anos, por força da máxima da
non reformatio in pejus
, que não autoriza o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26.11.2024 a 03.12.2024,
à unanimidade,

em CONHECER integralmente do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MARCOS DOS SANTOS FROES em face de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, em
09.05.2024 (
Num. 20774722), nos autos da Ação Penal n. 0000583-35.2018.8.14.0051 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua então esposa, Ronilza Lisboa Ferreira Froes, previsto no art. 121, §2º, VI do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 20774777), a defesa impugna somente a dosimetria penal, alegando desproporção na pena aplicada ao acusado. Assim, requer a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 20774783, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 20971770.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

- Do pedido de fixação da pena no mínimo legal.

A defesa requer tão somente a redução da pena aplicada, com fixação no mínimo legal. Sobre o tema, o Juiz presidente do Tribunal do Júri assim consignou (Num. 20774722):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima com uma faca de forma violenta em local vital do corpo humano, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes assim irei considerar como favorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza contra a mesma vítima indicando uma tendência a produzir resultados graves com suas condutas, devendo ainda mencionar o uso excessivo de bebida alcóolica; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que demonstrado em plenário que o acusado agrediu a vítima em decorrência de ciúmes e ingestão de bebida alcóolica, por isso, irei considerar como favorável ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem não veio a falecer, mas ficou com sérias sequela de ordem física e psicológica, entendo isso como desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inicialmente, friso que o efeito devolutivo amplo da apelação permite a revaloração das circunstâncias judiciais e do processo dosimétrico, pela instância recursal, desde que a situação do acusado não seja agravada, a exemplo da exasperação da pena ou do agravamento do regime inicial de cumprimento. Nesse sentido, tanto Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça convergem, tendo as cortes decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão agravada, ao afastar a reincidência e manter o quantum final da pena, o regime inicial mais gravoso e a negativa de substituição da pena de reclusão, não agravou a situação do Agravante, tendo em vista a valoração da condenação pretérita como maus antecedentes. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 694588 SC 2021/0300377-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 617 DO CPP. ALTERAÇÕES NA DOSIMETRIA PROMOVIDAS, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANDO DA ANÁLISE DA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO PLENO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA DISPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA OU REDUZIDA PELA CORTE A QUO. SITUAÇÃO DOS RECORRENTES NÃO AGRAVADA. VERIFICADO ERRO MATERIAL SEM IMPLICÂNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS OU DE EXCLUSÃO DE VETOR JUDICIAL NEGATIVADO PELO JUÍZO SINGULAR. 1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que foram agregados novos fundamentos e a pena definitiva imposta na sentença foi preservada.
2. nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. [...] O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. [...] Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu (AgRg no HC n. 806.737/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/4/2023). 3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida [...] (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.006.198/MG, Rel. MinistroAntônio Saldanha Palheiro, S6ª T., DJe de 30/3/2023)" (AgRg no HC n. 790.152/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/06/2023, DJe 14/06/2023) (AgRg no HC n. 836.764/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 14/9/2023).
4. No caso concreto, no meu entender, houve mero erro material por parte do Tribunal mineiro. Verifica-se que, na sentença condenatória, foram valorados negativamente o vetor judicial das circunstâncias para a agravante Raiane e os vetores judiciais dos antecedentes e das circunstâncias para o agravante Wanderson. (fls. 301/303). A Corte de origem não agregou nem excluiu fundamentos, tão somente, ao invés de mencionar as circunstâncias, asseverou que a culpabilidade (erro material) e os antecedentes de Wanderson e a culpabilidade (erro material) de Raiane foram negativados (fls. 401/402). 5. Diferente do arguido pelos agravantes, as consequências do crime não foram negativadas em momento algum (fls. 302/303). Como visto, o que ocorreu foi a troca da nomenclatura "circunstâncias do crime" para "culpabilidade". Preservada a quantidade de vetores judiciais negativados, não se verifica o apontado constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.073.632/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

EMENTA: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção de outro Ministro. Irrecorribilidade. Dosimetria da pena. Reformatio in Pejus. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A “jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a decisão pela qual se acolhe ou se rejeita a distribuição por prevenção por consubstanciar medida de organização interna incapaz de lesar direito da parte, não desafia a interposição de recurso” (RE 631.857, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “na espécie, o eg. Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo da apelação, limitou-se a fundamentar a manutenção da pena restritiva de direitos e, portanto, não incorreu em reformatio in pejus, uma vez que a situação final do recorrente não foi agravada”.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 188540 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237

DIVULG 25-09-2020

PUBLIC 28-09-2020)

(Grifei)

Como se observa
in casu
, foram negativadas a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, porém observo que as duas primeiras circunstâncias judiciais não apresentaram fundamentação idônea a tanto, senão vejamos.

A culpabilidade prevista no art. 59 do CP/40 não pode ser confundida com o elemento do conceito tripartido de crime, mas sim como vetor de reprovabilidade da conduta, nos termos da súmula n. 19 do Tribunal de Justiça do Pará, que enuncia: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”.

Assim, decoto a negativação da culpabilidade. O mesmo se diga em relação à personalidade do acusado, que não foi comprovada nos autos pelos elementos técnicos cabíveis, logo não pode lhe ser considerada negativa. Também a decoto.

O terceiro fator negativado pelo juízo, na origem, foram as consequências do crime, o qual entendo correto. Tal como ponderado em sentença, a vítima sofre até os dias de hoje com sequelas físicas decorrentes do atentado. Durante seu depoimento em plenário do Júri (Num. 20774730 – 7 min/ Num. 20774732) a vítima declarou em síntese:

“[...] que a depoente passou por cirurgia, só que não sabe se foram 15 dias de internação; que sobre os golpes, parece que cortou um pouco seu pulmão e a depoente ficou com sequelas; que não pode fazer muito esforço, porque fica cansada;

que depois passou a precisar de ajuda para montar pula pula; que ficou um tempão sem conseguir trabalhar [...]”

A gravidade das lesões também ficou documentada por meio do laudo pericial de Num. 9806012 - Pág. 3/4, que descreve: “
Escoriação horizontal de 2,5 cm em região cervical lateral esquerda; escoriação horizontal de 3 cm em terço superior de hemitórax esquerdo; escoriação horizontal de 4 cm em terço médio de hemitórax esquerdo; escoriação oblíqua de 4 cm em terço médio de hemitórax esquerdo; escoriação oblíqua de 9 cm que se estende de terço médio até terço inferior de hemitórax esquerdo; lesão cortante em formato de L, medindo 4x2 cm em terço médio de hemitórax direito, com seis pontos de sutura no local
”.

A tentativa de homicídio, por si só, já é conduta de extrema gravidade, porém a tentativa que cause à vítima sequelas vitalícias, diminuindo sua qualidade de vida e ainda sua capacidade laboral não pode ser tratada com menor rigor. Perceba-se que o delito ocorreu em 08.12.2017 e o depoimento da vítima ocorreu em 09.05.2024, quase sete anos depois, demonstrando a extensão das sequelas. Assim, mantenho a negativação das consequências do delito.

Ressalto que, em sentença, o magistrado neutralizou as circunstâncias do delito, por entender que seriam tomadas em outra fase da dosimetria, pois sobre a conduta do acusado incidiria a qualificadora do art. 121, §2º, VI do CP/40, que trata do feminicídio, cujo conceito legal consta no §2º-A do mesmo dispositivo legal. Ocorre que o feminicídio abarca a gravidade da conduta de matar alguém em contexto de violência doméstica, como no caso dos autos, em que o acusado era marido da vítima e tentou ceifar sua vida quanto estavam deitados, sendo que a vítima já estava preparada para dormir, sem qualquer chance de defesa.

O que não foi considerado pelo juízo de origem e deveria ter sido é que o delito foi praticado no quarto do casal, na presença de suas três filhas menores de idade (o que foi confirmado por todas as testemunhas ouvidas em juízo), as quais tiveram que interceder para impedir que o pai matasse a mãe, o que atrai grau de reprovabilidade elevadíssimo, diante das circunstâncias do delito.

O fato de as filhas do casal, assim como a vítima, terem perdoado o acusado pela tentativa de homicídio não afasta da conduta a gravidade, tampouco os traumas causados em cada uma das pessoas envolvidas. Dessa feita, embora tenham sido consideradas neutras na origem, entendo por negativar as circunstâncias do crime, uma vez que foi praticado na frente de três filhas menores da vítima, que ficaram desesperadas e inclusive intercederam, travando luta corporal com seu pai para impedir que matasse a mãe.

Diante das duas circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias do crime e consequências do crime), fixo a nova pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, não constam agravantes ou atenuantes a incidirem, ficando a pena provisória mantida em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, incide a causa de diminuição de pena do art. 14, inciso II do CP/40, pois o delito de feminicídio não se consumou por vontade alheia à do acusado.

Considerando que a minorante enseja uma diminuição de 1/3 a 2/3, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que o critério a ser usado para definição do patamar de redução é o
inter criminis.
Significa dizer, quanto mais próximo o agente chega da consumação do delito, menor há de ser o grau de diminuição. Nesse sentido, também elucida o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXTENSÃO DO DANO À VÍTIMA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em 2/3 em razão da valoração negativa de três vetoriais ? as circunstâncias, as consequências e a personalidade do agente. 2. As consequências do crime foram valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima ? tempo de internação hospitalar, incapacidade permanente com a perda da visão e perda de todos os dentes ? , ao passo que tentativa foi aplicada na fração mínima pela proximidade da consumação do crime de homicídio , não havendo falar em bis in idem
3. A fração de diminuição em razão da tentativa (1/3) restou fixada em razão do iter criminis percorrido ? o réu deu facadas no olho e espancou a vítima, que perdeu todos os dentes e a visão, permanecendo no hospital por meses, pelo que não há como infirmar a decisão proferida pelas instâncias ordinárias
. A (eventual) conclusão de que o iter criminis não se aproximou do resultado consumativo demandaria incursão na esfera fático-probatória dos autos, inviável em habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 688185 SP 2021/0264663-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022)

Na hipótese dos autos, tem-se tentativa cruenta, na qual o acusado desferiu mais de três golpes de canivete no peito da vítima, alcançando seu pulmão e ainda a região de seu pescoço (Num. 20774680 e Num. 20774696) e somente cessando a conduta por acreditar que a vítima já estaria morta. Quatro foram as pessoas que intercederam para impedir que ele continuasse com os golpes sobre a vítima e esta somente não veio a falecer pelo rápido socorro prestado. Assim, diferentemente do juízo de origem, entendo que a fração de 1/3 para diminuição da pena por força da tentativa é mais adequada e proporcional à gravidade da conduta, o que gera uma pena final de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Todavia, considerando o disposto no art. 617, parte final, do CPP, que positiva a máxima da
non reformatio in pejus,
a pena do acusado não pode ser agravada por meio de recurso exclusivo da defesa, motivo pelo qual mantenho o
quantum
da pena em 09 (nove) meses de reclusão, embora necessária a correção da fundamentação sobre a dosimetria penal.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso, apenas para modificar a fundamentação na fixação da pena, mantendo a pena do acusado em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sob a incidência da Lei n. 8.072/90.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para modificar a fundamentação na fixação da pena, mantendo o
quantum
de pena em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sob a incidência da Lei n. 8.072/90, bem como os demais termos da sentença, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/12/2024